Tribunal: TJBA
Processo: 8059275-85.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-26
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059275-85.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: KATIANE REIS PEREIRA LIVRAMENTO

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUDYMILLA BARRETO CARRERA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE QUESTÕES JÁ DISCUTIDAS. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO DEMONSTRADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

Para a interposição de aclaratórios, se faz imperiosa a existência de algum dos vícios relacionados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, incorrendo o Órgão judicante prolator do julgado, nestas hipóteses, em negativa de prestação jurisdicional integral.

Compulsando os autos, verifica-se que não assiste razão ao recorrente, tendo o órgão julgador decidido os pontos postos em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. As questões versadas resumem-se a mero inconformismo com a decisão proferida por este Tribunal de Justiça.

De referência ao prequestionamento, sabe-se que a simples alegação não é suficiente para justificar o seu acolhimento, desde quando não seja verificada a omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Agravo Interno nº 8059275-85.2021.8.05.0001, da Comarca de
Salvador
(BA), embargante KATIANE REIS PEREIRA LIVRAMENTO

e embargada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

VIII